Tribunal: TJMT
Processo: 1014632-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014632-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), CIRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 270.262.721-87 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual se pleiteia a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, mediante comprovação de fraude na contratação de empréstimo consignado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando descontos mensais de pequena monta em benefício previdenciário pelo período de três anos antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de fraude contratual, acompanhada de boletim de ocorrência e extratos bancários, não caracteriza, em cognição sumária, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, porquanto o boletim de ocorrência possui natureza unilateral e os extratos comprovam apenas a existência dos descontos, não a ilegalidade da contratação.

4. O extenso lapso temporal de três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação compromete a caracterização da urgência, elemento essencial da tutela provisória, especialmente considerando que os descontos são facilmente identificáveis nos comprovantes de pagamento do benefício.

5. Não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que os descontos mensais de valor relativamente pequeno não evidenciam comprometimento grave ou irreparável da subsistência do agravante, sendo necessária instrução probatória adequada para análise aprofundada da questão.

6. A tutela de urgência possui caráter excepcional e exige a conjugação de requisitos legais com elementos probatórios mínimos que sustentem a verossimilhança das alegações, não podendo ser concedida apenas com base na condição de vulnerabilidade da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade da fraude contratual, aliada ao extenso lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, bem como à não demonstração de comprometimento grave da subsistência, afasta os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de empréstimo consignado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10118565820238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CIRINO RIBEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Repetição do Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1012295-38.2026.8.11.0041
ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida.

O agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa, portadora de deficiência e beneficiária de BPC/LOAS, cuja renda possui natureza alimentar e constitui sua única fonte de subsistência, tendo sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado S.A., sem qualquer autorização, ciência ou manifestação de vontade válida. Sustenta que o contrato n. 010121230883 foi averbado indevidamente em seu benefício previdenciário, gerando descontos mensais desde fevereiro de 2023, os quais persistem até o presente, totalizando valores já subtraídos e projetando prejuízos futuros, tudo comprovado por extratos do INSS, histórico de créditos, planilhas de descontos e boletim de ocorrência que atesta a fraude.

Aduz, ainda, que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob fundamento equivocado, ao considerar a ausência de perigo de dano em razão do decurso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, ignorando que o dano é de trato sucessivo e se renova a cada desconto mensal indevido. Argumenta que a fraude somente foi descoberta em janeiro de 2026, ocasião em que adotou providências imediatas, afastando qualquer alegação de inércia, além de destacar sua condição de consumidor hipervulnerável, que exige proteção reforçada do Judiciário, sobretudo diante da natureza alimentar do benefício atingido.

Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito mediante robusto conjunto documental e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos indevidos, pleiteando a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão imediata das cobranças, declaração de inexigibilidade do débito e determinação de abstenção de novos descontos, com eventual imposição de multa, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões apresentadas em id. 365804371, o agravado sustenta que o agravo de instrumento não merece provimento, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Afirma que a decisão recorrida observou corretamente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, porquanto inexistem elementos suficientes capazes de demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado ou eventual falha na prestação de serviços bancários. Argumenta, ainda, que a mera alegação de inexistência de contratação e de fraude não é suficiente para afastar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sustenta o agravado que o recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar a alegada fraude contratual nem provas mínimas capazes de evidenciar o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar. Aduz que compete à parte autora instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, destacando que não há nos autos elementos concretos que permitam concluir, em cognição sumária, pela nulidade da contratação ou pela ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante.

Alega, ainda, a ausência do requisito do
periculum in mora
, ao argumento de que o agravante não demonstrou quais prejuízos efetivos e concretos decorreriam da continuidade dos descontos, inexistindo prova de dano grave, atual ou irreparável. Defende que eventual alteração superveniente na situação financeira do recorrente poderá justificar novo pedido de tutela provisória, caso acompanhado de elementos probatórios idôneos. Ao final, requer o total desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CIRINO RIBEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida.

O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, alegando ser vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado junto ao Banco C6 Consignado S.A., sustentando que jamais autorizou ou teve conhecimento da contratação que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2023.

Embora reconheça a condição de vulnerabilidade do agravante - pessoa idosa, com deficiência e beneficiária de BPC/LOAS -, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A ausência de qualquer desses elementos impede o deferimento da medida excepcional.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício previdenciário e o registro de boletim de ocorrência narrando a suposta fraude, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

O boletim de ocorrência, conquanto constitua documento público, possui natureza unilateral e reflete apenas a versão apresentada pelo declarante, não constituindo prova inequívoca da alegada fraude contratual. Da mesma forma, os extratos do INSS e histórico de créditos comprovam apenas a existência dos descontos, mas não a ilegalidade ou irregularidade da contratação que lhes deu origem.

Para a caracterização do
fumus boni iuris
em casos de alegada fraude bancária, é necessária a apresentação de elementos probatórios mais robustos que permitam, ao menos em juízo de probabilidade, vislumbrar a verossimilhança das alegações. A mera negativa de contratação, desacompanhada de provas técnicas ou periciais que demonstrem a impossibilidade de o agravante ter realizado a operação, não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato bancário.

Ademais, o aspecto temporal da questão não pode ser ignorado. Os descontos tiveram início em fevereiro de 2023, e a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2026, ou seja, após três anos de descontos mensais consecutivos. Embora o agravante alegue ter descoberto a fraude apenas em janeiro de 2026, tal circunstância, por si só, não afasta a relevância do extenso lapso temporal para a análise da urgência.

É certo que beneficiários de empréstimos consignados recebem extratos e comunicações periódicas sobre suas obrigações, e os descontos são realizados diretamente na fonte pagadora, sendo facilmente identificáveis nos comprovantes de pagamento do benefício. A alegação de desconhecimento por período tão prolongado, embora possível, demanda comprovação mais consistente em sede de cognição exauriente.

Quanto ao
periculum in mora
, observo que o agravante não demonstrou de forma concreta e específica como os descontos de R$ 31,50 mensais comprometeriam sua subsistência de modo irreparável ou grave. Embora se trate de benefício de natureza alimentar, o valor descontado representa percentual relativamente pequeno em relação ao total do benefício (menos de 2% de R$ 1.621,00), não havendo demonstração de que tal desconto inviabilize o sustento básico do agravante.

Além disso, a continuidade dos descontos por três anos sem que houvesse insurgência judicial anterior sugere que, ao menos até o momento da descoberta alegada, tais valores não comprometiam de forma crítica a subsistência do beneficiário.

É importante destacar que a tutela de urgência possui caráter excepcional e não pode ser concedida com base apenas na condição de vulnerabilidade da parte, por mais respeitável que seja. É necessária a conjugação dos requisitos legais com elementos probatórios mínimos que sustentem, em juízo de probabilidade, a verossimilhança das alegações.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE/GOLPE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
”. (TJ-MT - AI: 10118565820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023 - destaquei).

A proteção ao consumidor hipervulnerável, embora seja princípio fundamental do ordenamento jurídico, não dispensa a observância dos requisitos processuais para concessão de medidas de urgência. A inversão do ônus da prova, corretamente deferida pelo juízo de origem, permitirá que, no curso da instrução processual, o banco agravado comprove a regularidade da contratação mediante apresentação do dossiê completo da operação.

Por outro lado, o indeferimento da tutela de urgência não impede que, caso sejam trazidos aos autos elementos probatórios mais consistentes durante a instrução processual, seja renovado o pedido de tutela provisória, agora com base em fundamentos mais sólidos.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, pautou-se em critérios técnico-jurídicos adequados, observando que a cognição sumária própria desta fase processual não permite conclusões definitivas sobre a existência de fraude sem a devida instrução probatória.

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que o extenso lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação compromete a caracterização da urgência, elemento essencial para a concessão da medida excepcional.

Ressalto que a presente decisão se limita à análise dos requisitos específicos para concessão da tutela de urgência, não constituindo pré-julgamento do mérito da ação principal. O agravante poderá, no curso da instrução processual, comprovar suas alegações mediante produção das provas pertinentes, inclusive perícia técnica nos sistemas bancários, se necessário.

Por fim, registro que a manutenção da decisão agravada não implica em desamparo ao agravante, que continua protegido pelas normas de defesa do consumidor e pela inversão do ônus da prova já deferida, cabendo ao banco agravado demonstrar a regularidade da contratação questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026